Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714462-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HELIO SERGIO DE SOUZA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o cumprimento do mandado de busca e apreensão em regime de plantão (proc. no 0720230-80.2019.8.07.0003, ID no 63211707). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Indefiro o pedido de cumprimento do mandado em regime de plantão, tendo em vista que a presente demanda tem como objeto patrimônio disponível pela partes. Cumpra-se a diligência no endereço indicado na petição de ID 63186426”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que se faz necessário o cumprimento da ordem de busca e apreensão em caráter de urgência em razão da localização do veículo, para que não lhe acarrete prejuízo material. Argumenta que as consequência advindas com a pandemia Covid-19 não podem ser empecilho ao cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, considerando que estariam preenchidos os pressupostos necessários para que a diligência ocorra em regime de urgência. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão, para que a liminar de busca e apreensão seja cumprida com urgência, em regime de plantão. Preparo (ID no 16494847, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Apesar de o agravante declarar que poderá sofrer prejuízo caso o mandado de busca e apreensão não seja cumprido em regime de urgência, ao consultar o andamento do processo originário, verifica-se que no dia 20/5/2020 houve aditamento do mandado anteriormente expedido, a ser cumprido no endereço declinado pelo agravante, nos termos do ID no 63581896, págs. 1-2. Nesse contexto, não vislumbro qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que todas as diligências necessárias ao cumprimento da liminar estão sendo adotadas, o que afasta a alegação de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro